Tribunal: TJMT
Processo: 1040485-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040485-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (AGRAVANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), M. MACIEL MARTINS - ME - CNPJ: 09.057.330/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIR VINICIUS ADAME - CPF: 057.122.171-80 (AGRAVADO), GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 080.671.776-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. DESDE O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA NA SENTENÇA
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se:

(i) o termo final da obrigação locatícia corresponde à data alegada de desocupação ou à data da formal entrega das chaves; (ii) a multa diária por descumprimento da ordem de desocupação (astreintes) é devida antes ou após o trânsito em julgado da sentença que confirmou a tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que confirma a tutela provisória de ordem despejo produz efeitos imediatos, nos termos do artigo 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, independentemente de seu trânsito em julgado, salvo concessão expressa de efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso.

4. A multa cominatória por descumprimento da ordem judicial incide desde o momento em que a obrigação deixou de ser cumprida, ainda que sua exigibilidade dependa do trânsito em julgado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência das astreintes fixadas em sentença que confirma tutela provisória ocorre desde o descumprimento da ordem judicial, independentemente do trânsito em julgado. 2. A exigibilidade das astreintes pode ser postergada, mas sua eficácia é imediata, nos termos da jurisprudência do STJ.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.012, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.167.885/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. - Uniasselvi
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000578-38.2020.8.11.0009, movido por
Osmir Vinicius Adame
.

A Juíza
a quo
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Agravante e afastou a cobrança de honorários advocatícios sobre a multa cominatória (astreintes) e custas processuais.

Além disso, admitiu o recibo de entrega das chaves datado de 29/03/2023 como prova de desocupação do imóvel. Ademais, reconheceu que a multa diária estabelecida na sentença é devida desde o descumprimento da determinação judicial, independente do trânsito em julgado.

A Agravante sustenta que o imóvel foi desocupado e entregue ao Locador em 01/09/2022, data em que o Agravado assumiu a posse e demoliu o galpão para construir novo prédio, não havendo que se falar em obrigação locatícia ou multa diária após esta data.

Defende que o recibo de entrega das chaves apresentado pelo Agravado, datado de 29/03/2023, não possui valor probatório, por ter sido elaborado unilateralmente pelo advogado da parte adversa, sem qualquer participação da Executada.

No tocante à incidência da multa diária (astreintes), assevera, ainda, que somente poderia ser exigida após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 06/05/2024, sendo que nesta data o imóvel já estava desocupado há muito tempo.

Argumenta que o prazo de 90 dias para desocupação deveria ser contado a partir do trânsito em julgado, e não da prolação da sentença.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer que a data final da desocupação foi 01/09/2022 e que a multa diária somente seria devida após o trânsito em julgado da sentença, declarando sua inexigibilidade.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 329540871).

Contraminuta juntada no Id. 335890391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. - UNIASSELVI
em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por
Osmir Vinicius Adame
.

Na origem, o Exequente ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação em face da Recorrente, na qual obteve êxito integral. Na sentença, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos, declarou rescindido o contrato de locação, determinou a desocupação do imóvel no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e condenou a Recorrente ao pagamento dos aluguéis inadimplentes desde 10/09/2019 e demais acessórios contratuais.

A sentença transitou em julgado em 06/05/2024.

Diante disso, o Exequente iniciou o Cumprimento de Sentença, apresentou cálculo do débito no valor total de R$ 2.663.122,22 (dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), atribuindo à Recorrente a responsabilidade por 90% (noventa por cento) desse montante, totalizando R$ 2.561.579,41 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).

A Recorrente apresentou impugnação, sustentando a existência de vícios substanciais nos cálculos, especificamente incidência indevida de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes e custas processuais; (ii) fixação equivocada do termo final da obrigação locatícia, alegando que a desocupação do imóvel ocorreu em 01/09/2022, e não em 29/03/2023; (iii) aplicação indevida de multa por descumprimento de tutela provisória fixada na sentença, sustentando que o prazo de 90 (noventa) dias para desocupação somente deveria fluir após o trânsito em julgado da sentença.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Juíza singular acolheu parcialmente a impugnação, afastou a cobrança de honorários advocatícios sobre as multas (astreintes) e custas processuais. No tocante ao termo final da obrigação locatícia, considerou que a data de desocupação foi 29/03/2023, conforme recibo de entrega das chaves apresentado pelo Exequente. Quanto à incidência das astreintes fixadas na sentença, ressaltou que é devida desde o descumprimento da determinação judicial, independentemente do trânsito em julgado.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual sustenta que a desocupação do imóvel ocorreu em 01/09/2022, quando o locador (Recorrido) assumiu a posse e demoliu o galpão para construir novo prédio.

Assegura que o recibo de entrega das chaves apresentado pelo Recorrido é documento unilateral elaborado pelo advogado da parte e desprovido de valor probatório.

Afirma que a multa diária não é devida, pois a desocupação ocorreu dentro do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido na sentença e que o prazo para desocupação deve fluir somente após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 06/05/2024.

O Recurso de Agravo de Instrumento tem por finalidade a análise da correção ou incorreção da decisão recorrida. Contudo, apesar do esforço argumentativo do Recorrente, adianto que a decisão impugnada não merece qualquer reparo.

Quanto ao termo final da obrigação locatícia, de fato, deve ser considerada a data da entrega das chaves que ocorreu em 29/03/2023.

Na hipótese, a Recorrente não comprovou a alegada data de desocupação, pois não há elemento probatório que demonstre a efetiva desocupação em 01/09/2022. De igual forma, não é possível afirmar que ocorreu a alegada demolição do imóvel naquela data, uma vez que a Recorrente se limitou a alegações, sem apresentar fotografias, documentos ou testemunhas que corroborassem sua versão.

Por outro lado, o Recorrido apresentou recibo de entrega das chaves datado de 29/03/2023, assinado pelo Sr. Maurilio Maciel Martins, representante da executada M. Maciel Martins - ME, que efetivamente ocupava o imóvel na qualidade de sublocatária. Ademais, juntou fotografia que demonstra que o imóvel permanece íntegro, com a mesma estrutura física existente à época da locação, o que enfraquece a tese de demolição suscitada pelo Recorrente.

Muito embora o Recorrente sustente que o recibo de entrega das chaves constitui prova unilateral, o fato é que lhe cabia produzir prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, a obrigação de pagamento dos aluguéis permanece vigente até a efetiva devolução do imóvel ao locador, devidamente comprovada.

Nesse contexto, deve prevalecer a data de 29/03/2023, constante do recibo de entrega das chaves, como termo final da obrigação locatícia, e não a data alegada pelo Recorrente, que não demonstrou a desocupação anterior à formal entrega do imóvel.

Quanto à incidência das
astreintes
decorrentes do descumprimento da ordem judicial confirmada na sentença, a Recorrente sustenta que o prazo de 90 (noventa) dias para desocupação somente deveria fluir após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 06/05/2024.

Não procede o argumento.

A sentença proferida em 04/08/2022 expressamente manteve a tutela provisória de despejo e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa.

Nos termos
do artigo 1.012, § 1º, inciso
V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatamente após sua publicação.

Observa-se que a Recorrente interpôs Recurso de Apelação, mas não requereu a suspensão da tutela provisória, razão pela qual os efeitos da decisão permaneceram inalterados durante o processamento do Recurso.

Portanto, o Recurso de Apelação não teve efeito suspensivo, e, por essa razão, a sentença que confirmou a tutela provisória produziu efeitos desde então, independentemente do trânsito em julgado.

No que tange à eficácia e à exigibilidade das multas cominatórias (astreintes), o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida
(REsp n. 2.167.885/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/03/2025, DJe de 03/04/2025).

Em outras palavras, a exigibilidade pode ser postergada para após o trânsito em julgado, mas a eficácia, isto é, a incidência da multa, ocorre desde o momento em que a obrigação deixou de ser cumprida.

No caso, a sentença confirmou a tutela provisória de despejo, determinou a desocupação do imóvel no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A Recorrente não desocupou o imóvel no prazo estabelecido, de modo que a multa diária é devida desde o descumprimento da determinação judicial, independentemente do trânsito em julgado.

Ademais, quanto ao prazo de desocupação, este não se conta a partir do trânsito em julgado, mas sim a partir da intimação da sentença que deferiu a tutela de urgência. Conforme salientado, a sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatamente após sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a decisão agravada está em consonância com o título executivo judicial e a jurisprudência, de forma que não comporta reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026